Tribunal: CARF
Processo: 15463.001084/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001084/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.996 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LUIS ODAIR AZEVEDO GOMES RAYMUNDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
ALUGUEL DE IMÓVEL. EXCLUSÃO DE DESPESAS DO IMÓVEL.
No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa física podem ser excluídos
do valor do rendimento: o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes
sobre o bem que produzir o rendimento, o aluguel pago pela locação do imóvel
sublocado, as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento e as despesas
de condomínio, desde que o ônus desses encargos tenha sido exclusivamente
do locador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata este processo administrativo de Notificação de Lançamento, no
2008/786773563534847, expedida em 29/03/2010, relativa ao Imposto de Renda Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001084/2010-17
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.996 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001084/2010-17

Física – IRPF, exercício 2008, ano-calendário 2007, formalizando a exigência a seguir
discriminada, com valores expressos em reais (fls. 10 e seguintes).
IMPOSTO – 2904
4.286,35
MULTA DE OFÍCIO
3.214,76
JUROS DE MORA
861,55
TOTAL
8.362,66
Na Declaração de Ajuste Anual havia sido apurado saldo de imposto a restituir de R$
1.345,79.
Os valores apontados decorrem de omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
- aluguéis, no valor de R$ 14.660,17 (26.964,90 – 12.304,73) e dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 5.820,35, conforme fl. 12.
Aduz a fiscalização que o interessado não comprovou que o ônus das despesas
discutidas foi por ele suportado.
Cientificado em 12/04/2010, fl. 57, o contribuinte apresentou, em 30/04/2010, a
impugnação às fls. 3 a 7, instruída com os documentos às fls. 8 a 42, alegando, em
síntese, que:
( Não foram consideradas as despesas de pagamento de IPTU, condomínio e taxa de
incêndio, de sorte que o rendimento tributável ajustado é de R$ 12.304,73. Não possui
contrato de aluguel. Pagou indevidamente R$ 6.449,27 no que atine a omissão de
rendimentos recebidos de pessoas físicas, fazendo jus à restituição. Refaz os cálculos e
apura imposto suplementar de R$ 254,80, já devidamente quitado.
A parcela da exigência, no valor de R$ 254,79, foi extinta por pagamento (fl. 57).

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
ALUGUEL DE IMÓVEL. EXCLUSÃO DE DESPESAS DO IMÓVEL DA BASE DE
CÁLCULO DO IMPOSTO.
No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa física podem ser excluídos do valor do
rendimento: o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que
produzir o rendimento, o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado, as despesas
pagas para sua cobrança ou recebimento e as despesas de condomínio, desde que o ônus
desses encargos tenha sido exclusivamente do locador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/11/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
a) a violação ao princípio da proporcionalidade;
b) a confiscatoriedade da multa aplicada pela autoridade fiscal;
c) que os rendimentos de aluguéis e as despesas dedutíveis estão comprovados nos
autos; e
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.996 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001084/2010-17

d) que deve ser autorizada a restituição pleiteada, nos termos da lei.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a acusação de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas - aluguéis, no valor de R$ 14.660,17 (26.964,90 – 12.304,73); e pagamento indevido, no
valor de R$ 6.449,27, do qual o recorrente pede a restituição. Em relação à glosa relativa a
despesas médicas, o contribuinte não questionou a matéria na Impugnação, tratando-se, portanto,
de matéria não impugnada nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972 e alterações e dela toma-se conhecimento.
De plano, quanto ao valor de R$ 6.449,27, registre-se que o contribuinte afirma que
pagou esse valor indevidamente e inclusive pleiteia a sua restituição, de sorte que essa
parcela, atinente a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, também se trata
de matéria litigiosa.
O pagamento realizado em 29/04/2010, no valor total de R$ 306,01, foi alterado para
informar o numero deste processo como referencia e foi suficiente para quitar o valor
principal de R$ 193,22 (nessa data, a multa era de 37,50 % e os juros de 20,86 %), de
modo que, para liquidar a parcela não litigiosa de R$ 254,79, também foi vinculado ao
processo o pagamento realizado em 06/04/2011, no valor principal de R$ 61,57 (nessa
data, a multa era de 75,00 % e os juros de 38,01 %), e decorre que 193,22 + 61,57 =
254,79 _ fls. 51, 57 e 58.
Assim, quanto à dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 5.820,35,
não foram trazidos documentos e nem opostas alegações, de sorte que se trata de
matéria não impugnada (fl. 6).
Para comprovar suas alegações, a contribuinte junta os documentos às fls. 16 a 42,
incluindo informe anual de rendimentos de aluguel de R$ 29.521,04 e comissões de
R$ 2.212,03; contas de condomínio, taxa de incêndio e IPTU da Rua Redentor, 131,
apto 201, Ipanema, em seu nome; DARF no valor de R$ 6.449,27 e 306,01; simulação
de Declaração de Ajuste Anual apurando saldo de imposto a pagar de R$ 254,79, entre
outros.
Os rendimentos de aluguéis auferidos por pessoa física devem ser declarados como
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, salvo prova de isenção especifica, conforme
disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e parágrafos, e artigo 8o da Lei no 7.713/1988;
artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 8.134/1990, artigos 1o e 15 da Lei no 10.451/2002 e
artigos 49 a 53, 106, inciso IV, 109 e 111 do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99).
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.996 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001084/2010-17

Dispõe o RIR/99:
Exclusões no Caso de Aluguel de Imóveis
Art. 50. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis
(Lei no 7.739, de 16 de março de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação de imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.
Prevê a Instrução Normativa SRF no 15 de 6 de fevereiro de 2001:
Aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica
Art. 12. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integram a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto de renda:
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento;
IV - as despesas de condomínio.
§ 1o Os encargos acima somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o
ônus tenha sido exclusivamente do locador.
(...)
Aluguéis de imóveis pagos por pessoa física
Art. 22. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal, no caso
de rendimentos de aluguéis de imóveis pagos por pessoas físicas, devem ser observadas
as normas previstas nos arts. 12 a 14.
O interessado alega que o valor apurado deveria ser abatido das despesas de
condomínio, taxa de incêndio e IPTU, conforme documentação acostada.
Entretanto, tais encargos somente podem ser excluídos do valor do aluguel quando o
ônus tenha sido exclusivamente do locador, o que o interessado não comprovou (fls. 16
a 31). O mero fato de as guias de pagamento estarem em nome do contribuinte não
implica que o ônus dos pagamentos tenha sido por ele suportado.
Portanto, caberia ao interessado comprovar que arcou com o ônus das despesas de
IPTU, taxa de incêndio e condomínio a fim de abater estes valores da base de cálculo, o
que não se fez. Sendo assim, tem-se que a base de cálculo apurada na notificação foi
corretamente calculada, conforme consta na Dimob, de onde se abateram, dos
rendimentos de aluguel, R$ 29.087,72, as despesas com a administração de imóvel, R$
2.122,82, restando então a base de cálculo de R$ 26.964,90. Deveras, tendo em vista
que o autuado declarou apenas a parcela de R$ 12.304,73, cabe manter a omissão
parcial remanescente, R$ 14.660,17 (26.964,90 – 12.304,73) _ fl. 63.
Por fim, quanto ao pedido de restituição do DARF, no valor de R$ 6.449,27,
este deverá obedecer aos ditames da IN RFB no 1.300, de 2012, e, nos termos do
Regimento Interno da RFB, ser apreciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de jurisdição do contribuinte.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, mantendo o credito
tributário na parte objeto de litígio.

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.996 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.001084/2010-17

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 110
DF CARF MF
Original